Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS PELA QUERELANTE. DESNECESSIDADE DE DUPLO RECOLHIMENTO PELA QUERELADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão e acórdãos da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixaram de conhecer da apelação criminal interposta pela paciente, por deserção, em ação penal privada (queixa-crime pelos arts. 139 e 140 do Código Penal). A impetração sustenta que, tendo as custas processuais de primeiro grau sido recolhidas pela parte querelante, não haveria necessidade de novo recolhimento pela querelada para fins de admissibilidade recursal, sob pena de dupla arrecadação estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível novo recolhimento das custas processuais pela querelada, para interposição de apelação criminal, quando estas já foram antecipadas pela querelante; (ii) estabelecer se a negativa de conhecimento do recurso por deserção, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo apto a violar o direito de defesa e o duplo grau de jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 27, III, do Regimento Interno do TJDFT, sendo, portanto, cabível a presente impetração.
4. A decisão da Turma Recursal, ao não conhecer da apelação, fundamentou-se na ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, com base nos arts. 29, III, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais e nos arts. 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95. A leitura sistemática desses dispositivos, contudo, deve ser realizada em temperamento com o regime vigente de recolhimento de custas (art. 82, § 2o, do CPC c/c art. 3o do CPP e Portaria Conjunta TJDFT no 50/2013), segundo o qual as despesas antecipadas pela parte vencedora devem ser reembolsadas ao final pelo vencido.
5. Tendo a querelante adiantado as custas iniciais e a querelada sido condenada ao seu pagamento, mostra-se razoável permitir que o recolhimento das custas pela paciente ocorra apenas ao final do julgamento do recurso, caso mantida sua condenação, máxime em se considerando que a vencida recolheu preparo recursal para conhecimento de sua apelação.
6. A ausência de previsão normativa expressa que imponha o duplo recolhimento das custas, somada à efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal, evidencia que a decisão de não conhecer do recurso caracteriza formalismo excessivo, violando o princípio da instrumentalidade das formas e o direito ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.